Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-70.2019.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-70.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000227-70.2019.8.11.0051

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS EMITIDAS POR PESSOA FÍSICA EXCLUÍDA DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS DA QUAL TEM SOCIEDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao recurso de apelação.

Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000227-70.2019.8.11.0051

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS FELITO

EMBARGADO: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Carlos Felito
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS EMITIDAS POR PESSOA FÍSICA EXCLUÍDA DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS DA QUAL TEM SOCIEDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se a Ação Monitória, fundada em títulos que apontam que a relação negocial foi firmada com a pessoa física excluída do polo ativo da recuperação judicial, referidos créditos não se sujeitam aos seus efeitos, nem há que se falar em suspensão da ação.

Sustenta que há contradição no v. acórdão. No ponto, realça que o crédito é anterior a recuperação judicial, de modo que a ela se submete. Complementa que existe relação prejudicial entre a ação de recuperação judicial e a ação monitória, o que justifica a suspensão desta.

Alerta, de outro turno, que em decorrência da novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial, a dívida deixou de ser exigível. Aduz, ainda, que o plano de reestruturação previu nas suas premissas a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda, além de todas as ações de cobrança e execuções contra os sócios e avalistas.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, reformar o acórdão para dar provimento ao recurso.

Contrarrazões (id 58115466). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000227-70.2019.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos para o fim de sanar suposto vício de contradição e omissão no v. acórdão.

Com efeito, o recurso de apelação foi interposto de sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por Nidera Seeds Brasil Ltda., para constituir de pleno direito o título executivo judicial, representados pelas notas fiscais n. 1843-29 (R$ 50.800,14) e n. 4523-2 (R$ 61.793,60), datadas, respectivamente, de 04/2015 e 09/2014.

De notar-se que nestes declaratórios, a parte embargante repisa as razões do recurso, no sentido de que a dívida cobrada se trata de crédito inscrito na recuperação judicial do grupo Felito, do qual o embargante é sócio, portanto, inexigível em razão de ter sido novado com a homologação do plano.

Ocorre que o v. acórdão, ao examinar a matéria, exatamente quanto ao ponto objeto de irresignação, registrou que, realmente, num primeiro momento, os créditos em nome de Antonio Carlos Felito, ora embargante, foram incluídos no plano de recuperação judicial, mas que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, o ora embargante, acabou por ser excluído do polo ativo da recuperação judicial.

Assim entendido, consignou-se que se o apelante, ora embargante, não integra a recuperação judicial, os créditos tirados em seu nome, por consequência, a eles não se aplicam os efeitos da recuperação judicial, como concluído:

Nesse caso, a princípio, inclusive por força das decisões dos Tribunais, o crédito perseguido na Ação Monitória não integra o rol do quadro geral de credores, vale dizer, não se aplicam os efeitos da recuperação judicial aos créditos em nome próprio do apelante, Antonio Carlos Felito, de sorte que em relação a eles, não há que se falar em novação, própria da recuperação judicial, nem mesmo na suspensão do feito.

O quadro revela, assim, que da análise do questionamento do embargante em confronto com o acórdão impugnado, não se cogita da ocorrência de omissão ou contradição, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo colegiado.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração com fundamento em contradição e omissão, demonstra o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do embargante, sem que objetive, verdadeiramente, o suprimento de quaisquer dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia, o que se mostra impróprio na via eleita.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior.

2.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida
.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020